Tribunal: STF
Processo: ARE 1550832
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Câmara Municipal de Lagoa Santa/MG interpõe agravo (eDoc 99) contra a decisão (eDoc 90) que, ao concluir pela conformidade do acórdão com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 81) manejado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado (eDoc 51):



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL N. 5.155/2023 DE LAGOA SANTA – CRIAÇÃO DE DESPESA – ARTIGO 113 DO ADCT – ESTUDO DE IMPACTO FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO – AUSÊNCIA – INCONSTITUCIONALIDADE. A Lei n. 5.155/2023, do Município de Lagoa Santa, que estabelece o direito aos alunos matriculados na rede pública municipal de ensino ao recebimento de cesta básica durante as férias escolares, revela vício de inconstitucionalidade, por ausência de prévio estudo do seu impacto financeiro e orçamentário, nos termos do artigo 113 do ADCT da Constituição da República. 



    Em suas razões, a recorrente sustenta, em síntese, ser cabível a abertura de instância, forte na violação dos arts. 6º, 30, I e II, 208, VII, e 227, todos da Constituição Federal. Pugna pela prevalência da autonomia municipal para legislar sobre políticas públicas locais, notadamente alimentação escolar e segurança alimentar, consideradas políticas de continuidade, daí não se configurando nova despesa ou renúncia de receita; e aduz que a exigência de estimativa de impacto orçamentário não poderia se sobrepor à concretização dos direitos fundamentais à alimentação e à proteção da infância e juventude.



    É o relatório. Decido. 



    2. Provejo o agravo, pois inexistentes quaisquer óbices à pleiteada abertura de instância. E passo à análise do recurso extraordinário.



    Reputo relevantes as razões recursais.



    A discussão ora devolvida ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal consiste na constitucionalidade, ou não, da Lei n. 5.155/2023, de iniciativa parlamentar, ao dispor sobre o fornecimento de alimentação na escola no período de férias e a concessão de cesta básica às famílias dos alunos matriculados na rede pública de ensino do Município de Lagoa Santa/MG. Eis o inteiro teor do diploma legislativo impugnado:



    Art. 1º Fica autorizada a concessão de alimentação na escola e de cestas básicas às famílias dos alunos matriculados na rede pública de ensino do município de Lagoa Santa. 



    Art. 2º A alimentação será fornecida na escola em que a criança está matriculada. 



    Art. 3º A maneira, o número de refeições e o horário em que ela será fornecida será definida pela prefeitura em regulamento. 



    Art. 4º No recesso do mês de julho as famílias dos discentes terão direito receber uma cesta básica e nas férias do mês de dezembro e janeiro, elas terão direito a duas delas. 



    Parágrafo único: Além da cesta básica, fica autorizado o fornecimento de cesta de hortifrúti e produtos granjeiros, pelo mesmo período do fornecimento das cestas básicas. 



    Art. 5º A prefeitura entregará as cestas básicas mediante a apresentação do documento do responsável pelo aluno, no local previamente estabelecido por ela. 



    Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 



    No julgamento do ARE 878.911 RG, Tema 917 da repercussão geral, o Plenário fixou tese no sentido de que não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos. A respectiva ementa foi assim redigida:



    Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013, do Município do Rio de Janeiro. Instalação de câmeras de monitoramento em escolas e cercanias. 3. Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa. Competência privativa do Poder Executivo municipal. Não ocorrência. Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos. 4. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 5. Recurso extraordinário provido.



    Conforme prevê o art. 30, I, da Constituição Federal, os Municípios têm competência para legislar sobre assuntos de interesse local; e a jurisprudência vinculante da Suprema Corte admite a edição de leis de iniciativa parlamentar que instituam programas públicos, desde que não interfiram na estrutura administrativa ou atribuições dos órgãos executivos.



    O exame dos autos revela que a Lei Municipal n. 5.155/2023 não interfere na estrutura administrativa, tampouco cria ou extingue cargos, funções ou altera o regime jurídico de servidores públicos, mas se limita a autorizar a execução de política pública relacionada à garantia do direito fundamental à alimentação, de caráter programático, cuja implementação depende de regulamentação posterior pelo Executivo.



    Quanto ao fundamento da decisão recorrida - art. 113 do ADCT -, atinente à ausência de estimativa de impacto orçamentário e financeiro, embora pacífico o entendimento desta Corte de que o correspondente dispositivo constitucional seja norma de reprodução obrigatória aplicável a todos os entes federativos (ADI 5816, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 26/11/2019; ADI 6303, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 18/03/2022), ressai imprescindível aferir, no caso concreto, se a norma efetivamente cria despesa obrigatória nova.



    A atenta análise da matéria permite concluir que a Lei Municipal n. 5.155/2023 não cria uma despesa obrigatória e incondicionada, mas apenas autoriza a manutenção de uma política pública já existente e contínua, relacionada à segurança alimentar de crianças e adolescentes no período de recesso escolar, cuja execução depende de ato regulamentar do Executivo e do planejamento orçamentário já incorporado à rotina administrativa do Município. Em casos fronteiriços, entre outros, os seguintes precedentes:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Lei de iniciativa parlamentar a instituir programa municipal denominado “rua da saúde”. Inexistência de vício de iniciativa a macular sua origem. 



    1. A criação, por lei de iniciativa parlamentar, de programa municipal a ser desenvolvido em logradouros públicos não invade esfera de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo. 



    2. Inviável a análise de outra norma municipal para aferição da alegada inconstitucionalidade da lei. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 290.549 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 29 de março de 2012)



    .......................................................................................................



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito Administrativo. Controle de constitucionalidade. Lei nº 5.688/14 do Município do Rio de Janeiro. Obrigatoriedade de que hospitais, postos e demais unidades de saúde do Município implantem procedimentos para armazenamento e aplicação da Vacina BCG-ID. Lei de iniciativa parlamentar. Ausência de vício formal de iniciativa. Competência concorrente em defesa da saúde. Ausência de violação da separação de poderes. Cumprimento de política pública estabelecida pelo Ministério da Saúde. Incidência do Tema nº 917 da Repercussão Geral. Precedentes. Agravo ao qual se nega provimento. 



    1. Os Municípios, no âmbito da competência concorrente e comum (art. 24, inciso XII, e art. 30, incisos I e II), podem legislar sobre defesa da saúde, desde que observadas as regras alusivas à reserva de iniciativa para o processo legislativo, que se submetem a critérios de direito estrito, sem qualquer margem para ampliação das situações constitucionalmente previstas. Precedentes: ADI nº 724-MC, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 27/4/01; ARE nº 878.911, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 11/10/16; RE nº 1.221.918-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes , Primeira Turma, DJe de 25/9/19.



    2. Há burla à reserva de iniciativa do chefe do Poder Executivo nas hipóteses em que o projeto de lei parlamentar: (i) preveja aumento de despesas fora dos casos constitucionalmente autorizados; (ii) disponha sobre atribuições ou estabeleça obrigações a órgãos públicos; e/ou (iii) interfira no regime jurídico dos servidores públicos ou em aspectos da sua remuneração. Precedentes: ARE nº 1.075.428/RJ-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, julgado em 7/5/18, DJe de 28/5/18; RE nº 653.041/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 28/6/16, DJe de 9/8/16; RE nº 1.104.765/RN-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 27/4/18, DJe de 25/5/18; ADI nº 3.564, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 13/8/14, DJe de 9/9/14. 



    3. A norma em testilha não dispõe sobre nenhuma das matérias sujeitas à iniciativa legislativa reservada do chefe do Poder Executivo taxativamente previstas no art. 61, § 1º, da Constituição Federal, limitando-se a dispor, no âmbito do interesse local, acerca do cumprimento de política pública já estabelecida pelo Ministério da Saúde. A matéria prevista na lei visa à prevenção de doença, notoriamente em direção ao público infantil, englobando de forma direta o tratamento do direito constitucional à saúde. 



    4. O caso resta contemplado pelo Tema nº 917 da Repercussão Geral, segundo o qual “[n]ão usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos” (ARE nº 878.911-RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 11/10/16). 



    5. Agravo regimental não provido.



    (RE 1.243.354 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 29 de junho de 2022)



    .......................................................................................................



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA MUNICIPAL. LEI 13.493/2020 DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO: PREVISÃO DE MATRÍCULA DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL EM UNIDADES DE ENSINO PRÓXIMAS À RESIDÊNCIA OU AO LOCAL DE TRABALHO DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA OU DE ATRIBUIÇÃO DE ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA QUESTIONADA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 917 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 878.911-RG/RJ (Tema 917 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou que “não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, ‘a’, ‘c’ e ‘e’, da Constituição Federal)”.



    II – Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, não ofende a separação de poderes a previsão, em lei de iniciativa parlamentar, de encargo inerente ao Poder Público a fim de concretizar direito social previsto na Constituição. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 1.323.723 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29 de setembro de 2022)



    Tal o contexto, não há incompatibilidade da Lei Municipal n. 5.155/2023, do Município de Lagoa Santa/MG, com a Constituição Federal.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao agravo e, passando à análise do recurso extraordinário, também o provejo para, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedente o pedido.



    4. Publique-se.



Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente